Tribunal: STF
Processo: HC 218524
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Neto Borges de Sousa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 584790/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 31 anos e 4 meses em regime fechado, pelos delitos tipificados no art. 121, § 2º, incisos I, II e VI c/c § 7º, inciso III, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei 8.069/90. 



    A defesa alega que, i) a fundamentação utilizada na majoração da pena-base (conduta social) é inidônea, assim como para a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para inferir como negativa a personalidade ou conduta social do agente; ii) o aumento/agravamento na primeira e terceira fase não foi levado ao prévio conhecimento dos jurados na forma de quesito, e nem constava na peça acusatória; iii) a conjugação do motivo torpe com o feminicídio traduz-se em indevido “bis in idem”. 



    Por tais motivos requereu o deferimento de liminar para suspender os efeitos do mandado de prisão até o julgamento do “writ”. 



    No mérito, busca a concessão da ordem para anular o processo e proceder a novo Júri, e sucessivamente, revisar e alterar a dosimetria da pena.



    Em 26/8/22, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações às instancias anteriores, as quais foram devidamente prestadas.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte "Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes as alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia" (AgRg no HC 654.897/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021). 2. A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ e art. 932, III, CPC. 3. Agravo regimental não conhecido..” (Doc 2, e-STJ Fl.241)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais o TJSC, ao apreciar a apelação interposta pela defesa, não acolheu a alegada ausência de fundamentação na exasperação da pena base, pois considerou as condenações anteriores do paciente à título de “maus antecedentes”, sem agravar a pena do paciente.



    Confira-se:



    “No tocante à conduta social, não se verificam reparos a serem efetuados, diante do histórico criminal desabonador do apelante, do qual extrai-se pelo menos 3 (três) processos-crime com sentença condenatória transitada em julgado no Estado de São Paulo (crimes de roubo homicídio qualificado tentado e sequestro e cárcere privado, p. 318/324), os quais não são passíveis de gerar reincidência em virtude do lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos transcorrido. 



    Em reforço à justificativa utilizada pelo juízo, solidificou-se no Superior Tribunal de Justiça, com o acolhimento desta Corte Estadual, o entendimento de que, em sendo o acusado portador de diversas condenações transitadas em julgado, possibilita-se a consideração destas a título de maus antecedentes, conduta social e, inclusive, personalidade, desde que distintas.” (Doc. 2 pag. 115).



    Logo, não surge ilegalidade na valoração de condenações transitadas em julgado à título de maus antecedentes, para fins de exasperação da pena base, uma vez que este Supremo Tribunal já assentou a inaplicabilidade do prazo quinquenal do art. 64, I, do CP aos maus antecedentes. (RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, Repercussão Geral - Mérito DJe-23-11-2020)



    Ainda que assim não fosse, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Quanto à aventada falha na quesitação, esta não procede, pois extrai-se dos autos a observância dos quesitos obrigatórios versados no art. 483 do CPP. Relativamente ao questionamento, o Juízo sentenciante destacou:



    “1) Homicídio Consumado Qualificado: 



    O Conselho de Sentença, reunido nesta data na Sala de Sessões do Tribunal do Júri, para julgamento de Antonio Neto Borges de Sousa, pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, II e VI, c/c § 7º, inciso III, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, porque no dia 30 de janeiro de 2016, por volta das 12:30 horas, na residência localizada na Rua Jonecir José Baierski n. 942, casa 4, Bairro Boehmerwald, nesta cidade de Joinville, teria o acusado contratado um menor para efetuar um disparo de arma de fogo contra a vítima Cláudia Mara Koppe, o qual causou na vítima as lesões descritas no laudo de fls. 142/151, que foram a causa de sua morte, decidiu:



    1) Que, por maioria de votos, no dia 30 de janeiro de 2016, por volta das 12:30 horas, na residência localizada na Rua Jonecir José Baierski n. 942, casa 4, Bairro Boehmerwald, nesta cidade de Joinville, a vítima Cláudia Mara Koppe foi atingida por um disparo de arma de fogo, sofrendo as lesões descritas no laudo de fls. 142/151 vindo, em decorrência, a falecer; 



    2) Que, por maioria de votos, o réu Antonio Neto Borges de Sousa concorreu com a prática do delito, ao contratar a terceira pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima; 



    3) Que, por maioria de votos, o jurado não absolve o acusado;



    4) Que, por maioria de votos, o delito foi cometido mediante paga, tendo em vista que o acusado teria efetuado o pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) para matar a vítima Cláudia Mara Koppe; 



    5) Que, por maioria de votos, o motivo do crime foi fútil, visto que o acusado matou a vítima pelo simples fato de ela não mais querer continuar o relacionamento amoroso que mantinha com ele; 



    6) Que, por maioria de votos, o crime foi crime foi cometido contra mulher por razões de condição de sexo feminino, eis que o acusado e a vítima conviveram em união estável, sendo esta, inclusive, ameaçada fisicamente durante o período; 



    7) Que, por maioria de votos, o crime de feminicídio foi praticado na frente de descendente da vítima.



    (...)



    Em seguida, consignou:



    “Foram reconhecidas três qualificadoras, motivo pelo qual, apenas uma delas é considerada como tal, qual seja, O FEMINICÍDIO. A paga foi considerada no motivo na fase anterior. Desta forma, a qualificadora do motivo fútil pode ser considerada como agravante, eis que prevista em lei, no artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal. (Doc. 2)



    Assim, a utilização pelo Juízo sentenciante de uma das qualificadoras (motivo fútil) - já reconhecida pelos jurados - como agravante, não evidencia nulidade, mormente porque não alegada em momento oportuno, nos termos do art. 571, inciso VIII, do CPP.



    Nesse sentido é a tranquila jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, extraída dos seguintes precedentes: HC 97.064/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe-1º.02.2011; HC 105.391, Rel. Min.Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-13.4.2011; HC 104.578/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-24.5.2011; RHC 116.702, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-13.12.2013; HC 123.307, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-30.9.2014; HC 127.428, minha relatoria, Segunda Turma, DJe-1.2.2016 e HC 136.023, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe-31.8.2017



    Por fim, inviável o acolhimento o pedido de afastamento do motivo torpe sob alegação de indevido “bis in idem” em relação ao feminicídio, pois esta Corte “firmou orientação no sentido de que o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89)” (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). 



    No presente caso, a qualificação do crime de homicídio está justificada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão diversa ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame do suporte probatório, providência incompatível com Habeas Corpus, “além de ensejar ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (RHC 202621 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021). E ainda: HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem no presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente